Tribunal: TJDFT
Processo: 0727517-84.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Provas. CAC. Tipicidade. Desclassificação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se típica a conduta do CAC que transporta arma de fogo de uso restrito fora do trajeto permitido pela guia de tráfego; (ii) a desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
III. Razões de decidir
3. O depoimento do policial, firme e coerente com as demais provas dos autos, em especial pelo auto de apresentação e apreensão, não deixam dúvidas de que o réu portava arma de fogo de uso restrito, em desacordo com exigências legais.
4. Suficiente para tipificar o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito o seu transporte fora do trajeto previsto na guia de tráfego e acondicionada em desacordo com a determinação legal.
5. A condição de CAC não altera a classificação da arma e munições - como de uso permitido ou restrito - que decorre de critérios técnicos objetivos fixados em normatização própria.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art. 16; Decreto 11.615/23, arts. 21 e 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597270QO-RG, Relator Min. Cezar Peluso, Data do julgamento: 26.3.09, DJe 04.6.09; STJ, REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, TJDFT, acórdão 1868894, 0726588-56.2022.8.07.0003, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/05/2024.